Tribunal: TJBA
Processo: 8001649-11.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001649-11.2024.8.05.0064

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DUARTE FERREIRA

Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s):RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
QUESTÃO
PRÉVIA
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEIO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO PERFEIÇÃO.

COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A

PARTE
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
A
RÉ
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao fundamento de que houve comprovação da contratação e da legitimidade da cobrança realizada pela ré/apelada. A autora pleiteia, ainda, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça concedido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça à parte autora em grau recursal; (ii) definir se o recurso da autora preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (iii) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, se houve contratação entre as partes capaz de legitimar a cobrança e a negativação do nome da autora, bem como se se configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural presume a veracidade da alegação de insuficiência de recursos, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

A preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela ré/apelada, é rejeitada, pois a peça recursal impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide, desde que devidamente fundamentado, nos termos do art. 371 do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, caracterizando a autora como consumidora final dos serviços prestados.

Cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, recaindo sobre a ré/apelada o encargo de comprovar a contratação do serviço.

A ré/apelada se desincumbiu do ônus probatório, apresentando documentos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica contratual, sendo legítima a cobrança e a inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes.

A existência de relação contratual e o exercício regular do direito de crédito afastam a configuração de dano moral indenizável.

Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural autoriza a manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal, salvo prova em sentido contrário.

O recurso de apelação que impugna adequadamente os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade.

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, decide fundamentadamente pela suficiência da prova documental nos autos.

Comprovada a existência de relação jurídica contratual, é legítima a negativação do nome do devedor, afastando-se o dano moral indenizável.

A majoração dos honorários de sucumbência é devida em grau recursal, ainda que suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 1.010, II e III; 371; 85, §§ 1º e 11. CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.05.2017, DJe 20.06.2017; TJBA, Apelação Cível nº 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.12.2021; TJBA, Apelação nº 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.12.2017; TJPR, Recurso Inominado nº 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel.ª Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 03.05.2021; TJRS, Recurso Cível nº 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 27.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8001649-11.2024.8.05.0064
, da Comarca de
Conceição do Jacuípe
/Bahia em que figuram como apelante,
LUCIANA DUARTE FERREIRA

e como apelad
a
,
CAIXA SEGURADORA S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12